Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006330-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), ERCILON JOSE DA SILVA - CPF: 279.636.321-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu bloqueio judicial para custeio de tratamento médico com medicamento de alto custo para paciente com doença rara, no valor equivalente a três meses de tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é necessária
a
inclusão da União no polo passivo da demanda; e (
ii
) se o bloqueio judicial está correto considerando as regras de competência e fornecimento de medicamentos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, consolidou a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde, permitindo o direcionamento conforme as regras de repartição de competências.

4. O Tema 1.234 do STF, que estabelece regras para competência em demandas de medicamentos, não se aplica a processos ajuizados anteriormente à sua publicação.

5. O direito à saúde, como direito fundamental, sobrepõe-se a argumentos orçamentários, impondo ao Poder Público o dever de garantir tratamentos essenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos.
2
. O bloqueio judicial para tratamentos de saúde é medida legítima quando demonstrada a necessidade e a inércia administrativa."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196, 197, 198; Lei no 8.080/1990, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004648-46.2025.8.11.0002 proposto por
ERCILON JOSE DA SILVA
,
por meio da Defensoria Pública estadual,

deferiu
o bloqueio
judicial d
o
valor equivalente para 03 (três) meses de custeio do tratamento médico requisitado, referente ao medicamento “
Vemurafenibe
240
mg
”, no montante de
R$ 113.254,05 (cento e treze mil
,
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos)
, via SISBAJUD.

O agravante sustenta a necessidade d
a
inclusão da União no polo passivo da demanda

e

a remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento
oncológico
de elevado custo
e alta complexidade
, de

responsabilidade financeira do Ministério da Saúde
.

Alega também a necessidade
da
aplicação imediata do Tema 1
234 do STF, por s
er
medicamento “fora do SUS”
, bem como que
o valor anual do fármaco ultrapassa o limite de alçada de 210 salários-mínimos
, conforme a Tabela CMED
, critérios de competência determinados no Tema 1.234 do STF
.

Assevera que
não foi demonstrada
ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS
e, ainda,
a
imprescindibilidade do fármaco requisitado
, a
ssim como a
ausência de demonstração da incapacidade financeira
.

Discorre sobre a necessidade da renovação periódica da prescrição em razão do uso prolongado da medicação requisitada, bem como que eventual bloqueio ou levantamento de recursos públicos seja por meio de liberação gradual e prestação de contas periódicas.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 272347387).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.
285014869
.

O órgão mini
sterial apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso, no sentido de determinar que a parte autora seja compelida a realizar a renovação periódica pertinente à prescrição médica de necessidade do fornecimento do fármaco pleiteado. (Id.
290102866
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004648-46.2025.8.11.0002 proposto por
ERCILON JOSE DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública estadual,
deferiu o bloqueio judicial do valor equivalente para 03 (três) meses de custeio do tratamento médico requisitado, referente ao medicamento “
Vemurafenibe
240mg”, no montante de
R$ 113.254,05 (cento e treze mil
,
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos)
, via SISBAJUD.

Na origem
,
trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por
Ercilon
José da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina (MT), visando a dispensação do medicamento
“
Vemurafenibe
240mg
”
, em razão do diagnóstico

de
“
Doença de
Erdheim

Chester
”

-
(CID C73)
.

A ação
foi julgada procedente
e
,
d
iante da inércia da Administração Pública, a parte autora promoveu o cumprimento da sentença.

O d. Juízo de origem

deferiu o bloqueio judicial
de recursos do Estado de Mato Grosso
no valor equivalente ao custeio de 03 (três) meses do tratamento médico
,
no
montante
de
R$ 113.254,05 (cento e treze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos)
, observado
o preço máximo de venda ao governo PMVG, estabelecido pelo CMED
, bem como a periodicidade da prescrição médica
.

O recorrente sustenta que o medicamento pleiteado é de responsabilidade federal, de modo que
é
necessária a inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe
à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso,
conforme
as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual
se

padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão
somente

aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Logo, considerando que a ação originária foi ajuizada em
09
.
7
.202
1
, não está abarcada
nos requisitos definidos no Te
ma 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Dessa forma, não há falar em incompetência do Juízo prolator da decisão ora impugnada.

Como cediço, o direito à vida, e consequentemente à saúde, recebeu do legislador constituinte tratamento prioritário por integrar o conceito de mínimo existencial, que abrange as necessidades básicas sem as quais a dignidade humana é prejudicada. Os princípios fundamentais da seguridade social, com ênfase na universalidade da cobertura e do atendimento em saúde, impõem-se, sobretudo, ao Poder Público, inviabilizando a tese do caráter meramente programático das normas sociais e da ausência de solidariedade entre os entes federativos.

Além da proteção constitucional, o direito social à saúde encontra respaldo na Lei n. 8.080/1990, cujo artigo 2o atribui ao Estado - compreendido em seus diversos níveis, União, Estados, Distrito Federal e Municípios - a responsabilidade de assegurar as condições essenciais para o pleno exercício desse direito. A omissão no fornecimento de meios adequados para o tratamento de saúde por parte do Estado viola os princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal.

No que tange à tese da "reserva do possível", segundo a qual o Poder Público não poderia assumir obrigações além das previstas em seu orçamento, tal argumento não prospera. Ao se confrontar o direito à saúde ou à vida com um direito patrimonial do Estado, torna-se evidente que este último deverá
ceder,
dada a supremacia daqueles direitos, que são de máxima relevância.

Portanto, cabe ao Poder Público, em qualquer esfera federativa, organizar suas finanças de acordo com os preceitos legais, de modo a viabilizar a prestação adequada de serviços e ações de saúde pública, atendendo de maneira eficiente às necessidades da população.

Ressalta-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

No que se refere às alegações de que não foi demonstrada a ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e, ainda, a imprescindibilidade do fármaco requerido, bem como a ausência de demonstração da incapacidade financeira, cumpre esclarecer que a questão já foi devidamente analisada na ação de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado. Portanto, o presente momento processual não constitui palco apropriado para rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.

Por outro lado, no que concerne ao pleito para realização de renovação periódica da prescrição médica, verifica-se a ausência de interesse recursal por parte do agravante, porquanto a decisão impugnada já estabeleceu expressamente que "
o paciente deve submeter-se a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme
o Enunciado n. 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
".

Da mesma forma, observe-se que a determinação do bloqueio judicial foi estabelecida mediante liberação gradual, isto é, contemplando três meses de tratamento, assim como por meio de prestação de contas periódicas, assegurando-se, dessa maneira, o controle adequado da execução da medida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025